Tribunal: CARF
Processo: 10983.902407/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902407/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.454 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
AGM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902407/2011-71
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902407/2011-71

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou o crédito de
origem de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005, no valor de R$ 8.065,87.

Da Análise do PER/DCOMP
O crédito foi objeto de análise por parte da unidade de origem, que reconheceu
parcialmente o crédito pretendido. Entendeu a autoridade fiscal que a recorrente possuía crédito no
montante de R$ 3.804,99. De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 5, o crédito foi
reconhecido a menor em função da glosa de algumas retenções informadas na DCOMP e descritas na e-
fls. 15.
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 13 de maio de 2011 (fls. 41), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 09 de junho de
2011 (fls. 6 a 9), expondo, em síntese, o seguinte:
MI.01) Tece comentários diversos a respeito das parcelas de Contribuição Social
Retida na Fonte inicialmente não reconhecidas via Despacho Decisório;
MI.02) Apresenta em anexo comprovantes de rendimento diversos;
MI.03) Reproduz parcialmente seu Livro Razão, para comprovar que as retenções
efetivamente ocorreram;
MI.04) Coloca sua contabilidade à disposição, como prova de que as retenções
foram realizadas por seus clientes, face ao recebimento de valores líquidos, deduzidos de
impostos retidos; e
MI.05) Requer: i) que seja reconhecido o crédito em sua totalidade; ii) que, em
função do deferimento da presente manifestação, seja anulado o Despacho Decisório e validadas
as informações apontadas pela interessada no PER/DCOMP, que é base para a manifestação.
Em seção do dia 6 de junho de 2019 , a Manifestação de Inconformidade foi julgada
procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 44), que
reconheceu o direito creditório adicional de R$ 1.950,31 em vista da apresentação de
comprovantes de rendimentos, juntados pela recorrente (e-fls. 50).

Do Recurso Voluntário

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário
(e-fls. 60). Em sede de recurso, o recorrente se insurgiu contra a decisão da DRJ, alegando, em síntese, o
que segue. Alega que as retenções estariam comprovadas pelas cópias dos registros contáveis juntadas
nos autos. Evoca o artigo 9231 do antigo RIR (decreto 3000/99) para apresentar perante este CARF cópias
de notas fiscais, a título de “provas complementares”. Junta também extratos bancários.

1 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902407/2011-71

Afirma que o Acórdão recorrido descumpre preceitos legais ao negar validade aos
registros contábeis já juntados.
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso voluntário a
fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação declarada, reconhecer a
existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular compensação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
Conforme já relatado, houve reconhecimento a menor do crédito de saldo
negativo de CSLL do 4o trimestre de 2005. O motivo determinante para o reconhecimento a
menor é glosa de retenções de CSLL informadas em DCOMP. Dos R$ 8.065,87 declarados em
DCOMP foram validados R$ 3.804,99.
Importante observar que as retenções validadas pelo relato do Acórdão recorrido
não haviam sido declaradas pela recorrente na DCOMP. Vemos na e-fls. 50 que o relator
reconheceu as retenções realizadas pelo CNPJ 76.535.764, nos estabelecimentos 0001-43 e
0002-60, os quais não constam declarados pela recorrente na DCOMP conforme e-fls. 3 e 4.
Isto significa que as glosas das retenções descritas no relatório complementar do
despacho (e-fls. 16) permanecem inalteradas. Como bem lembrou a recorrente, o artigo 923 do
antigo RIR (decreto 3000/99), prescreve que a escrituração mantida faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados, desde que observe as disposições legais e esteja
acompanhada de por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Ônus da Prova
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902407/2011-71

Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior.
Assim, apresentando o contribuinte a escrituração contábil “com observância das
disposições legais” e “comprovados por documentos hábeis”, caberia a autoridade “a prova da
inveracidade dos fatos registrado”. Ocorre que nenhuma destas condições foram atendidas pela
recorrente no seu recurso perante a DRJ.
Os registros contábeis juntados pela recorrente estão ininteligíveis. Não é possível
identificar sobre quais constas se referem. Os históricos dos lançamentos fazem referência à
“IMP. FEDERAIS RET. FONTE S/FAT” sem especificar de quais ou qual tributo estaria se
referindo, sem esquecermos que a CSLL é contribuição, e não um imposto.
O relatório de e-fls. 24 e seguintes também não especifica a natureza das contas.
Por iniciar com o numeral 1, provavelmente deve ser uma conta de Ativo (Conta
1.1.02.04.17.20037) e não há qualquer outra informação sobre esta conta.
A notas fiscais juntadas ao Recurso Voluntário também não favorecem a defesa.
O relatório de e-fls. 161 a 163 demonstra que não foram apresentadas notas fiscais suficientes
para a validação das retenções glosadas.
Temos como exemplo a retenção glosada de maior valor, a de CNPJ
76.535.764/0328-512. De todas as notas fiscais descritas neste relatório (indicado pelo termo
Brasil Telecon S/A (GO)), apenas a de número 689 foi emitida no 4o trimestre de 2005 (e-fls.
164):

Portanto, entendo que a recorrente não estabeleceu uma relação direta com as
retenções glosadas no despacho decisório, limitando-se a apenas juntar diversas notas fiscais,
acompanhadas de relatório, o qual inclusive descreve na sua parte inicial diversos erros de
escrituração contábil do “Razão Analítico” (e-fls. 161):

“12 A NF 663 consta no Razão Analítico como sendo de SC, mas é de MS
13 A NF 762 consta no Razão Analítico como sendo de AC, mas é de SC
14 A NF 762 consta no Razão Analítico como sendo de RO, mas é de TO”

2 Filial da BrasilTelecon/OI S.A. em Goiás.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902407/2011-71

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 179
DF CARF MF
Original